Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708490-91.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA APELADO: SUELI MARIA DE ALMEIDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA. contra a sentença de ID 24901640, da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por SUELI MARIA DE ALMEIDA DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos. No momento da interposição do recurso, em 01/04/2021, a apelante não comprovou o respectivo preparo (ID 24901656). Posteriormente, em 04/04/2021, juntou o comprovante de pagamento simples do preparo, sem qualquer argumento capaz de demonstrar justo impedimento para fazê-lo oportunamente (ID 24901658). Conforme dispõe o § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (grifo nosso). Ocorre que, tal como previsto no dispositivo supramencionado, o recolhimento do preparo, porquanto comprovado extemporaneamente, deveria ter sido realizado em dobro – o que não ocorreu –, sob pena de deserção. Registre-se que o dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, pois decorre diretamente da ausência de comprovação oportuna, como no caso dos autos. Desse modo, a hipótese atrai a incidência do §5o do mesmo artigo, segundo o qual “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Ante o exposto, diante da ausência de comprovação do pagamento em dobro das custas, com fulcro no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XVI, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, em face da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator